Tribunal: TJMT
Processo: 0011748-17.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011748-17.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKELINE LEAO SOUTHIER - CPF: 014.964.831-62 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), RODRIGO BEM FICA PIPI - CPF: 076.112.361-05 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA BEM FICA - CPF: 931.454.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ASSISTENTE), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ASSISTENTE), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011748-17.2019.8.11.0055

APELANTE: JACKELINE LEAO SOUTHIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PRELIMINARES: AFASTAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR – RETENÇÃO DO PASSAPORTE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA SENTENÇA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – DESCABIMENTO –CONDUTA DELITIVA DEVIDAMENTE RELATADA – PROVIDÊNCIAS E CAUTELAS DO ART. 41 DO CPP CUMPRIDAS DE FORMA SATISFATÓRIA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – QUESTIONAMENTOS QUE BUSCAM A COMPENSAÇÃO DE CULPA – INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE NO DIREITO PENAL PÁTRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – DEVER DE CUIDADO OBJETIVO NÃO OBSERVADO – CONDUTA DA RÉ DETERMINANTE – INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA VÍTIMA – CRUZAMENTO DE AVENIDA PRINCIPAL SEM OS DEVIDOS CUIDADOS, ENQUANTO CONDUZIA VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – VÍTIMA QUE TRANSITAVA EM VIA PREFERENCIAL – IMPRUDÊNCIA DA ACUSADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Inevidência de constrangimento ilegal na circunstância em que mantida a medida cautelar suficiente para garantir a permanência do sentenciado sob o alcance da lei brasileira (retenção do passaporte - à época da apreensão das drogas e da prisão preventiva, o acusado encontrava-se apenas de passagem pelo país, em período de férias), uma vez que pendentes de julgamento recursos defensivos interpostos nas instâncias superiores”
(AgRg no HC n. 688.225/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Não há inépcia na denúncia que descreve satisfatoriamente as condutas ilícitas atribuídas à ré.

“No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP).

O pedido de absolvição é injustificado quando as provas evidenciam a responsabilidade do agente na prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Caracteriza a culpa do agente, na sua modalidade de imprudência, o cruzamento de via preferencial sem as cautelas necessárias, enquanto conduzia veículo sob a influência de álcool, vindo a colidir com a motocicleta ocupada pela vítima e ocasionar a sua morte.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011748-17.2019.8.11.0055

APELANTE: JACKELINE LEAO SOUTHIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jackeline Leão Southier,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra,
que a condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (
art. 302, § 3o, da Lei n. 9.503/97
).

Em suas razões, a apelante suscita, em sede preliminar, que:
1)

“a medida cautelar por parte do Juízo sentenciante, que retém seu passaporte, ultrapassa os limites da própria sentença que permitiu a Apelante de recorrer em liberdade”;
2)

a denúncia é inepta, porque é
“genérica, sem qualquer respaldo fático”;
3)
há nulidade no feito por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da complementação da prova pericial, o que impediu
“o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”.

No mérito, assevera que deve ser absolvida porque: 1) não há provas suficientes para sua condenação; 2) o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, uma vez que transitava em alta velocidade, com o capacete desafivelado, assumindo o risco da colisão dos veículos.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011748-17.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: AFASTAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DO PASSAPORTE

A defesa aduz que
“
a medida cautelar por parte do Juízo sentenciante, que retém seu passaporte, ultrapassa os limites da própria sentença que permitiu a Apelante de recorrer em liberdade”
.

O preliminar não deve ser acolhida.

Ao prolatar sentença condenatória, o juízo
a quo
consignou que,
“considerando que as medidas cautelares foram impostas para o fim de assegurar também a aplicação da lei penal, considerando que a ré, ao tempo dos atos, residia em Londres/Inglaterra e, em várias vezes no processo demonstrou a necessidade de retornar ao Reino Unido para cuidar de seus negócios, entendo por necessário, até o trânsito em julgado e a fim de evitar que ela saia do país e impossibilite eventual cumprimento da pena ora aplicada, MANTENHO as referidas medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor da ré, mormente a PROIBIÇÃO DE SAIR DO PAÍS e consequente RETENÇÃO DE SEU PASSAPORTE, INDEFERINDO o postulado pela Defesa Técnica”.

De fato, analisando as circunstâncias do caso, entendo que subsistem os motivos para manutenção da referida medida cautelar, notadamente para assegurar o cumprimento de eventual condenação criminal, já que, conforme explanado pelo juízo, há elementos concretos que poderiam colocar em risco a aplicação da lei penal, sobretudo porque, ao tempo do delito, a ré possuía vínculo e residia na Inglaterra, o que facilitaria uma possível fuga para o exterior.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DO PASSAPORTE. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE VIAGEM AO EXTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DELITO COMETIDO EM PERÍODO DE FÉRIAS DO RÉU NO BRASI
L. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACRÉSCIMO DE ARGUMENTAÇÃO PRÓPRIA.

1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2.
Inevidência de constrangimento ilegal na circunstância em que mantida a medida cautelar suficiente para garantir a permanência do sentenciado sob o alcance da lei brasileira (retenção do passaporte - à época da apreensão das drogas e da prisão preventiva, o acusado encontrava-se apenas de passagem pelo país, em período de férias), uma vez que pendentes de julgamento recursos defensivos interpostos nas instâncias superiores
. [...]
(AgRg no HC n. 688.225/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ademais, a medida cautelar de apreensão do passaporte não implica em restrição ao direito de locomoção da recorrente em território nacional, sendo ainda possível, em caso de necessidade extrema de viagem internacional, requerer autorização ao juízo
a quo,
mediante justificativa plausível.

Diante destas considerações,
REJEITO
a preliminar.

PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa de Jackeline sustenta que a denúncia é inepta, porque é
“genérica, sem qualquer respaldo fático”.

A preliminar não prospera.

Ao reverso do alegado, a inicial acusatória descreveu satisfatoriamente a conduta imputada a ré,
verbis:

No dia 13 de janeiro de 2019, por volta de 06h30min, na Rua João Martinês Benevides, esquina com a Rua São João, neste município e Comarca de Tangará da Serra, a denunciada JACKELINE LEÃO SOUTHIER, conduzindo uma camionete Toyota Hilux, cor prata, placas QBO6432, mediante imprudência, bem como sob a influência de álcool (exame clínico de embriaguez de f. 36), praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, causando a morte da vítima Rodrigo Bem Fica Pipi, conforme laudo de necrópsia de f. 50/60.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, a denunciada ingeriu bebida alcoólica na Boate “Boteco do Bodega”, de onde saiu acompanhada de Gilson Bataglini, na camionete acima descrita, de propriedade deste último, já em avançadas horas da madrugada, para ir até uma festa de um conhecido de Jackeline, sendo que no caminho, ambos pararam na revendedora de bebidas Tancerva e adquiriram 03 (três) caixas de cerveja, conforme fotografia de f. (45), ainda com Gilson na direção.

Após saírem do local, Gilson estacionou o veículo a cerca de 100 m, onde ambos trocaram carícias, sendo que dali em diante, Gilson entregou a direção da camionete para a denunciada, pois esta sabia onde ficava a residência na qual estaria ocorrendo a tal festa.

Ocorre que após assumir a direção do veículo, certamente em razão de se encontrar sob a influência de álcool, a denunciada passou a dirigir a camionete em velocidade incompatível com as vias urbanas, bem como sem respeitar preferenciais.

Ocorre que na esquina entre as Ruas João Martinês Benevides e São João, onde mais uma vez a denunciada, de forma absolutamente imprudente, passou sem observar a placa de PARE, a camionete Hilux atingiu em cheio a motocicleta Honda CG 150 Fan, conduzida pela vítima Rodrigo Bem Fica Pipi, o qual foi arremessado para o alto e caiu ao solo, vindo a óbito ainda no local dos fatos, em razão das lesões sofridas, conforme laudo de necrópsia já mencionado, tudo conforme vídeo do fato acostado aos autos.

Diante da ocorrência do fato, a polícia militar foi acionada e uma vez no local, os agentes da lei perceberam que a denunciada se encontrava em visível estado de embriaguez, diante do que esta foi convidada a realizar o exame do bafômetro, mas prontamente se recusou, confessando, porém, que “havia bebido umas latinhas de cerveja”, informação que foi corroborada pelo exame clínico de embriaguez de f. 36.

Às f. 48, o laudo de exame de local de acidente conclui como causas da colisão a não parada obrigatória do veículo conduzido pela denunciada, a não observação da chegada da motocicleta, avaliação inadequada, pela denunciada, do tempo de passagem seguro pelo cruzamento, não visualização da placa de PARE, velocidade incompatível da denunciada e consumo de bebida alcoólica por parte da denunciada, demonstrando de forma cabal não só a imprudência por parte da denunciada, como também que esta se deu em elevadíssimo grau.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JACKELINE LEAO SOUTHIER como incursa nas disposições do artigo do 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997), razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-a para apresentar resposta preliminar (art. 396 CPP) e se ver processar, devendo ao final ser condenada. [...]
(id. 176886883).

No Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento de que “
para o oferecimento da inicial acusatória, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Não se vislumbra, portanto, a alegada ausência de justa causa para a denúncia, visto que a exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo ao acusado a total compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa
”.
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.279.681/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

Ainda que não fosse o caso, o argumento encontra-se superado com a prolação da sentença.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
“
a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Colaciono ainda os seguintes julgados:

[...] Incabível o acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia quando a peça acusatória iniciadora da ação penal preenche todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e, ainda que assim não fosse, também não há como reconhecer tal arguição em virtude da preclusão operada com a superveniência de sentença penal condenatória, consoante precedentes do STF e STJ” (Ap 65691/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0011304-18.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

[...] O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que “(...) a superveniência de sentença condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada. (...)” (AgRg no AREsp 1760203/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021) [...]
(TJ/MT, N.U 0010003-09.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023).

Destarte, não prospera a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que ela individualiza a conduta dos fatos imputados à apelante – com as circunstâncias necessárias que particularizam a prática delituosa (CPP, art. 41) –, de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, como efetivamente ocorreu.

REJEITO
, portanto, a preliminar suscitada.

PRELIMINAR: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL

A apelante argui, preliminarmente, a nulidade do processo
em razão do indeferimento do pedido para complementação da perícia técnica realizada no local dos fatos.

A preliminar não pode ser acatada.

No caso
sub examine,

consta nos autos que, após a constatação do crime, foi realizado, em 13-1-2019, o Laudo de Perícia n. 600.2.07.2019.000420-01, o qual descreveu:

“Os locais de repouso dos veículos envolvidos (se últimas) e a observação da posição do câmbio de V2 (motocicleta da vítima) indicam que os mesmos estavam em velocidades compatíveis com as vias.

A presença de material, tipo cerveja, no interior de V1 (caminhonete dirigida pela ré), ainda geladas, podem indicar seu consumo em tempo próximo pelo(s) ocupante(s) ou ex-ocupante(s) de V1.

Não foram evidenciadas marcas de arraste de pneumáticos sobre a via, nem marcas nos veículos presentes, nem a presença de outros elementos estranhos aos veículos, que poderiam sugerir impacto, anterior à colisão de V1 e V2, sofrido em ambos. Assim, das possibilidades (ou a combinação delas) sugere(m)-se:

1.

Não parada obrigatória de V1 (indicada por sinalização vertical na via ou pela regra preferencial de V2 em aproximação à direita em cruzamentos de vias);

2.

Não observação da chegada de V2 (e.g. pontos cegos em V1, iluminação local/ambiental, luzes de V2) pelo condutor de V1;

3.

Avaliação inadequada (e.g. percepção alterada ou equivocada) pelo condutor de V1, do tempo de passagem seguro no cruzamento de via com veículo em aproximação (avaliações da velocidade própria e do veículo em aproximação e tomada de decisão);

4.

Não visualização da placa indicativa “PARE” pelo condutor de V1;

5.

Velocidade incompatível do Veículo 1, caso o local de repouso final deste tenha sido alterado;

6.

Material tipo cerveja gelada e presente em V1, pode indicar que alterações de percepção (tardia e de julgamento) e alteração de tempos de resposta a estímulos (aumentados) estejam presentes, em seu condutor, pelo consumo de bebidas alcoólicas.

CONCLUSÃO:

Em face ao observado e exposto, sugere-se a não parada do Veículo 1 para a passagem do Veículo 2 (que possuía a preferência de passagem no cruzamento das vias), com óbito do seu condutor devido aos traumas sofridos”
.

A defesa da apelante peticionou nos autos em 6-3-2019, requerendo alguns esclarecimentos do perito técnico que não constaram no laudo pericial, a saber:

“01 - Em seu item 2.2 em fls.48, a defesa entende que a perícia técnica deixou de citar ou informar a velocidade aproximada que a motocicleta trafegava e qual seria a velocidade máxima permitida para a via?

02- Em seu item 2.2.2, em fls.48-V, a defesa entende que a perícia técnica deixou de citar ou informar, qual a velocidade média desempenhada pela motocicleta HONDA CG/FAM ESI - PLACA NUC 0825, tomando por base as avarias produzidas com a colisão?

03- Em seu item 2.2.2, em Ils.48-V, a defesa entende que a perícia técnica deixou de citar ou informar, qual a velocidade média desempenhada pela motocicleta HONDA CG/FAM ESI - PLACA NUC 0825, em 3a marcha, conforme consta neste item do laudo pericial?

04- A perícia deixa de citar se o capacete da vítima estava com o prazo de validade vencido, e se estava afivelado corretamente na cabeça ou se estaria desafivelado, em desconformidade com a legislação de trânsito?

05- A motocicleta HONDA CG/FAM ESI - PLACA NUC 0825, estava regular no DETRAN?

06- A vítima era habilitada?”.

Os requerimentos formulados pela defesa foram apreciados e indeferidos pelo juízo
a quo
durante a audiência de instrução
,
nestes termos:

“Tocante ao pleito formulado pela Defesa, de análise do pedido pendente de apreciação judicial, que foi formulado no dia 06 de março de 2019 e se encontra juntado no ID. 58621983, verifico que merece ser indeferido. Isso porque, quanto aos itens “01”, “02”, “03”, “04”, “05” e “06”, não há relevância em serem respondidos pela perícia, porquanto eventuais fatos de o capacete da vítima estar com prazo de validade vencido e afivelado, ou não, corretamente, a motocicleta da vítima estar regular no DETRAN e a vítima ser habilitada, ou não, estão atrelados a eventual parcela de culpa da vítima no evento morte, contudo, como no direito penal não há se falar em compensação de culpas, ainda que essas respostas fossem positivas, a culpabilidade da ré somente será aferida se houver ela agido com culpa, em qualquer de suas modalidades, independentemente de culpa concorrente da vítima. Não obstante isso, o laudo pericial, apesar de não ter especificado a velocidade exata da motocicleta (o que por vezes é impossível), esclareceu que a motocicleta da vítima transitava em velocidade compatível com a permitida para o local. Pelos mesmos motivos, não há razão para se pretender a redesignação da audiência, motivo pelo qual, INDEFIRO o pleito formulado pela Defesa no ID. 58621983 e reiterado nesta oralidade”
.

Nesse contexto, a despeito das razões invocadas pela recorrente, não visualizo ilegalidade na negativa de produção de prova pericial.

O juízo
a quo
demonstrou na decisão os motivos para indeferir os pedidos de suspensão da audiência de instrução e de complementação da perícia técnica do local do acidente, já que, segundo ele,
“estão atrelados a eventual parcela de culpa da vítima no evento morte, contudo, como no direito penal não há se falar em compensação de culpas, ainda que essas respostas fossem positivas, a culpabilidade da ré somente será aferida se houver ela agido com culpa, em qualquer de suas modalidades, independentemente de culpa concorrente da vítima”.

Com base em tais razões, não cabe falar em ilegalidade da decisão, notadamente porque encontra guarida no entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TESES ABSOLUTÓRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 2. No que diz respeito às teses de ausência de provas, falta de nexo de causalidade e culpa exclusiva de terceiro, observa-se que a alteração do julgado na forma pretendida, demandaria necessariamente nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, “no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima
” (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1o/9/2015). 4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp 1799110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CULPOSA. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Segundo o art. 403 do CPP, em regra, as alegações finais serão orais, exceto os feitos complexos ou com número elevado de acusados, nos quais o magistrado poderá conceder às partes o prazo de 5 dias para apresentação de memoriais escritos.

2.
Em direito penal não existe compensação de culpa, de modo que eventual reconhecimento de conduta culposa de terceiro nenhum benefício traria à recorrente, haja vista que foi consignado pelas instâncias antecedentes que a ré agiu com culpa no acidente
. [...]
(REsp n. 1.840.263/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 15/6/2020).

Posto isto,
REJEITO
a questão isagógica.

MÉRITO

Conquanto a defesa insista que não há provas do crime previsto no art. 302, § 3o, da Lei n. 9.504/97, elas abundam e justificam a condenação da apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada na Certidão de Óbito, na Requisição de Exame de Corpo de Delito, no Mapa Topográfico para Localização de Lesões e nos Laudos Periciais, comprovando que a morte da vítima de acidente de trânsito
“deu-se em decorrência de traumatismo crânio encefálico”.

Além disso, o Laudo Pericial no 600.2.07.2019.000420-01 atestou que:

“Os locais de repouso dos veículos envolvidos (se últimas) e a observação da posição do câmbio de V2 (motocicleta da vítima) indicam que os mesmos estavam em velocidades compatíveis com as vias.

A presença de material, tipo cerveja, no interior de V1 (caminhonete dirigida pela ré), ainda geladas, podem indicar seu consumo em tempo próximo pelo(s) ocupante(s) ou ex-ocupante(s) de V1.

Não foram evidenciadas marcas de arraste de pneumáticos sobre a via, nem marcas nos veículos presentes, nem a presença de outros elementos estranhos aos veículos, que poderiam sugerir impacto, anterior à colisão de V1 e V2, sofrido em ambos. Assim, das possibilidades (ou a combinação delas) sugere(m)-se:

1.

Não parada obrigatória de V1 (indicada por sinalização vertical na via ou pela regra preferencial de V2 em aproximação à direita em cruzamentos de vias);

2.

Não observação da chegada de V2 (e.g. pontos cegos em V1, iluminação local/ambiental, luzes de V2) pelo condutor de V1;

3.

Avaliação inadequada (e.g. percepção alterada ou equivocada) pelo condutor de V1
, do tempo de passagem seguro no cruzamento de via com veículo em aproximação (avaliações da velocidade própria e do veículo em aproximação e tomada de decisão);

4.

Não visualização da placa indicativa “PARE” pelo condutor de V1;

5.

Velocidade incompatível do Veículo 1, caso o local de repouso final deste tenha sido alterado
;

6.

Material tipo cerveja gelada e presente em V1, pode indicar que alterações de percepção (tardia e de julgamento) e alteração de tempos de resposta a estímulos (aumentados) estejam presentes, em seu condutor, pelo consumo de bebidas alcoólicas
.

CONCLUSÃO:

Em face ao observado e exposto,
sugere-se a não parada do Veículo 1 para a passagem do Veículo 2 (que possuía a preferência de passagem no cruzamento das vias), com óbito do seu condutor devido aos traumas sofridos
”
.

De igual modo, a autoria é inconteste, uma vez que a apelante confessou que era a condutora do veículo que colidiu, em um cruzamento, com a motocicleta da vítima Rodrigo Bem Fica Pipi, que transitava em via preferencial, causando a sua morte. Cumpre-nos, contudo, avaliar a culpabilidade da ré.

Ressalto que o crime culposo é aquele resultante da não observância de um cuidado indispensável, manifestado na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, por imprudência, negligência ou imperícia (art. 18, II, do CP).

A apelante, ao ser ouvida em juízo, não esclareceu como se deu a dinâmica dos fatos, apenas se limitou a afirmar que era a condutora do veículo e que o dirigiu após o consumo de bebida alcoólica (áudio id. 176887799).

Corrobora a confissão da acusada o exame clínico de embriaguez, no qual constou que ela possuía
“equilíbrio alterado, reflexos diminuídos, hálito alcoólico, voz alterada e chorosa”
, concluindo que a recorrente apresentava
“sinais clínicos de embriaguez”
(p. 22 – 176886879).

A testemunha presencial, Gilson Bataglia, embora não tenha sustentado que a recorrente estava embriagada, acabou confirmando que ela avançou o cruzamento, não respeitando a placa de “Pare”:

“[...] Que encontrou a acusada no Bodega, pois chegou mais cedo ao local e já estava na companhia de um grupo de amigos. Que a ré chegou mais tarde, sendo que na hora de irem embora, ela lhe chamou para irem até uma festa de um amigo dela e que era para cada um levar a sua bebida, momento em que saíram do Bodega e pararam na distribuidora de bebidas Tancerva para comprarem as bebidas e seguirem para a outra festa. Que não sabia onde era o local da festa que iam, então a acusada disse que iria dirigir, pois sabia onde ficava o local da festa, tendo saído no banco de carona do veículo,
enquanto a acusada dirigia até que ocorreu o acidente
. Que havia ingerido bebida alcoólica e não prestou atenção se a acusada bebeu ou não.
Que a acusada não parou na placa de ‘Pare’,
mas que ela não vinha dirigindo de forma errada. Que após o acidente pararam e prestaram socorro à vítima, inclusive, fui eu que chamou a polícia. Que não percebeu se a acusada estava embriagada ou não, pois ela é sempre muito divertida e alegre. Que, pelo que percebeu, a acusada vinha em uma velocidade normal, sem fazer loucuras, já o motociclista acredita que estava em alta velocidade, pois fez um estrago muito grande no carro e perceberam que até o capacete saiu da cabeça da vítima. [...].”

Por sua vez, os dois policiais militares ouvidos em juízo, Anderson Moraes Silva e Windsney de Oliveira Bandeira, foram uníssonos em atestar que a acusada não respeitou a via preferencial, atingindo a vítima que estava de moto, e que estava dirigindo após ingerir bebida alcoólica, inclusive apresentava sinais de embriaguez,
verbis:

“Que foram acionados para atender um acidente entre um carro e uma moto. Que quando chegamos ao local a vítima já estava em óbito. Que a acusada e outro rapaz estavam no local do acidente, sendo que a acusada estava desesperada, bem alterada, chorando muito, tendo sido solicitado aos dois que fizessem o bafômetro, mas eles se negaram. Que dentro do veículo existiam garrafas de cervejas geladas, mas eles se recusaram a fazer o teste de etilômetro. Que a acusada informou à guarnição que havia ingerido bebida alcóolica do tipo cerveja, sendo que ambos informaram que estavam na Tancerva, mas não falaram onde ingeriram as bebidas alcoólicas. Que a acusada possuía sinais de embriaguez e estava muito alterada em razão do acidente. Que não conseguiu perceber no local do acidente a velocidade empregada pelas partes no momento do acidente. Que a vítima estava no chão, já em óbito, e ainda com o capacete na cabeça”
(Anderson Moraes Silva – áudio id. 176887799).

“Que se recorda dos fatos, pois, houve bastante comoção social. Que chegaram ao local dos fatos e verificaram que o acidente se deu porque a acusada não observou a placa de ‘Pare’ que estava na sua via e acabou colidindo com a motocicleta da vítima que transitava na via preferencial. Que tentou conversar com a acusada, mas ela não estava entendendo muito as coisas, sendo que possuía odor etílico, instante em que pediu para o motorista da guarnição pegar o bafômetro, porém a acusada até ia fazer o exame, mas o outro rapaz conversou com ela e ela acabou se negando a fazer o exame. Que a encaminharam para o CISC porque que era visível a embriaguez dela, já que possuía odor etílico e estava muito alterada, apresentando conversa muito desconexa, falando apenas que não tinha visto a vítima. Que não conseguiu prever a velocidade que a vítima e a acusada empregavam no momento da colisão, pois chegaram ao local após os fatos. Quanto ao capacete da vítima, não se recorda muito, mas pelo que se lembra a vítima estava com o capacete ainda”
(Windsney de Oliveira Bandeira – áudio id. 176887799).

Foi ouvida ainda em juízo a investigadora de polícia, Edinalva de Jesus Silva, responsável pela diligência posterior ao ocorrido, que relatou:

“Que não foi responsável pelo primeiro atendimento no local do fato, porém, realizou diligências para encontrar câmeras de segurança do local e testemunhas. Que a acusada invadiu a via preferencial, inclusive, não respeitou um quebra-molas que havia na rua em que estava, antes da placa de ‘Pare’ que atravessou. Que estes fatos foram confirmados por testemunha, que era o proprietário do Corujão Guinchos, e pelas câmeras de segurança do local. Que a testemunha, que era proprietária do Corujão Guinchos, informou que viu a acusada descendo do lado do motorista, então confirmam que era a acusada quem dirigia no momento da colisão, bem como essa mesma testemunha informou que segurou a acusada e a testemunha Gilson para que não evadissem do local dos fatos, após o acidente”
(áudio id. 176887799).

Extrai-se do conjunto probatório que a causa determinante do acidente foi a obstrução da trajetória da motocicleta da vítima pelo veículo conduzido pela apelante, a qual, ao cruzar a Rua São João, sem os devidos cuidados, invadiu a via preferencial, assumindo o risco do acidente que vitimou Rodrigo Bem Fica Pipi.

A dinâmica dos fatos revela que a ré, ao chegar ao mencionado cruzamento, não respeitou a sinalização de “PARE” e invadiu a preferencial – seja porque não viu a vítima, seja porque estava com os sentidos alterados em razão da ingestão de bebida alcoólica –, sem os cuidados necessários, vindo a colidir com a motocicleta ocupada pela vítima e ocasionar a sua morte.

A acusada deveria ter aguardado o momento oportuno para avançar com seu automóvel, verificando ou não a presença de outro veículo no cruzamento, e, assim, evitar o acidente que causou a morte de Rodrigo Bem Fica Pipi. Se a apelante tivesse parado antes do cruzamento, assim como respeitado a preferencial do motociclista, procedendo de acordo com os cuidados objetivos das normas de trânsito, o acidente fatal teria sido evitado.

Nesse contexto, restou demonstrado que a recorrente agiu com culpa ao cruzar, de forma imprudente, avenida preferencial e colidir com a motocicleta da vítima, sobretudo porque, pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela, conforme a regra insculpida no art. 28 do CTB:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Por outro lado,

não há provas que indiquem ter a vítima culpa exclusiva no acidente, pois, além de não demonstrado que transitava em velocidade superior à permitida para a avenida, seguia por via preferencial, durante o dia e com tempo aberto.

Ademais, como visto na análise da preliminar, a circunstância da vítima [supostamente] conduzir sua motocicleta em alta velocidade não exclui a responsabilidade penal do agente, tendo em vista que, no Direito Penal, não se admite a compensação de culpas
[1]
.

Colaciono, ainda, aresto deste Tribunal:

“[...]
ainda que provada a existência de culpa concorrente no acidente, esse fato não exclui a responsabilidade penal do réu, pois, no Direito Penal, é inadmissível a compensação de culpas
”
(Ap 65687/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 17.4.2018).

Nesse sentido, inclusive, foram os argumentos
lançados pelo juízo
a quo
, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“O laudo pericial do local do acidente comprova que o acidente ocorreu no cruzamento da Rua Júlio Martinez Benevides com a Rua São João, indicando, ainda, que o veículo da vítima, que transitava pela via preferencial, encontrava-se em velocidade permitida para a via, sugerindo, assim, as possibilidades da causa do acidente:

[...]

Já o relatório pericial de acidente de trânsito juntado pela Defesa (somente por ocasião da apresentação das alegações finais
), concluiu que os principais fatores contribuintes para a promoção do acidente foram o avanço da sinalização de parada obrigatória realizado pelo veículo dirigido pela acusada e o excesso de velocidade desenvolvido pela motocicleta da vítima
, salientando-se que o acidente poderia ter sido evitado por ambos os envolvidos,
concluindo que AMBOS OS CONDUTORES FORAM IMPRUDENTES na condução de suas respectivas unidades
, contribuindo assim, concorrentemente, para o desenvolvimento da produção do acidente (ID no 108918121).

Pois bem. Ainda que a vítima estivesse transitando acima da velocidade permitida para a via (o que foi descartado pelo laudo pericial oficial do local do acidente de fls. 28/34 do ID no 58621196),
a vítima teria apenas concorrido para o resultado acidente, pois, a acusada, sob efeito de bebida alcoólica, invadiu a via preferencial, desrespeitando a sinalização de parada obrigatória, fato este comprovado por todas as provas juntadas aos autos, incluindo o relatório pericial de acidente de trânsito juntado pela própria acusada.

É sabido que, no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, assim como em todo o Direito Penal, não há compensação de culpas,
eis que deve ser avaliada se a conduta da acusada foi determinante para a morte da vítima, ou seja, se caso tivesse agido sem negligência, imprudência e imperícia, a morte da vítima teria sido evitada
.

Diante disso, configurada está a imprudência da ré no exercício da direção, em razão de ter adentrado a via preferencial, desrespeitando a sinalização de parada obrigatória, eis que se tivesse se atentado totalmente, certamente, poderia ter evitado o acidente e a consequente morte da vítima.

Nesse contexto, o trânsito de veículo deve ser regido pelo princípio da confiança recíproca, pelo qual cada um dos participantes do tráfego tem o direito de esperar que os demais se atenham às regras e cautelas que de todos são exigidas”.

Destarte, a responsabilização penal da apelante deve ser mantida, como reconhecida na sentença.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Age com culpa o agente que na condução de veículo automotor cruza via preferencial sem parar o veículo e colide com uma motocicleta, ocasionando a morte da vítima, porquanto deixou de cercar-se de cuidados necessários no sentido de observar as regras básicas de trânsito [...]. Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente”
(Ap 19968/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016).

“Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva e do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado durante o cruzamento de uma rua preferencial, realizado sem visão e segurança suficientes, é imperativa a manutenção de sua condenação”
(Ap 154880/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

“no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023